Tribunal: TJBA
Processo: 8006360-33.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8006360-33.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISL DA BAHIA Advogado(s): JOSE AMANDO SALES MASCARENHAS JUNIOR, FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA (SUPREV). MANDAMUS REPRESSIVO. ATO MATERIALIZADO NO ANO DE 2017. ATO COMISSIVO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO. 1. Se, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, não há falar em ilegitimidade ativa do impetrante para pleitear correções na forma de gestão da folha de pagamentos pertinentes aos proventos e pensões dos associados, se equívocos estão sendo perpetrados frequente e lesivamente. 2. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 3. Considerando que o presente mandamus, voltado contra o ato de transferência da folha de pagamento dos servidores inativos da ALBA, ocorrido em maio de 2017, e os efeitos concretos dele advindos, somente foi impetrado em 06/04/2019, imperioso o reconhecimento da decadência do mandamus, eis que ajuizado muito tempo após o escoamento do prazo legal de 120 dias. Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8006360-33.2019.8.05.0000, em que figura como impetrante Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa da Bahia e impetrado o Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.